Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702984-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS AGRAVADO: VERA LUCIA MALTA VILAS BOAS, MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS, RENATA MALTA VILAS BOAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por EDVALDO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS em face de VERA LUCIA MALTA VILAS BOAS E OUTRAS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação n.o 0700674-29.2023.8.07.0011, indeferiu o pedido da agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de arrolamento dos bens deixados por Mario Augusto Amaral Vilas Boas, óbito ocorrido aos 09/02/2004. A partilha homologada pela sentença de ID 40804894 foi anulada pelo acórdão de ID 40805020, ocorrendo o trânsito conforme certidão de ID 102170914, pg. 11. A referida divisão sucessória foi anulada em razão da ação de petição de herança movida por Edvaldo Augusto Malta Vilas Boas, herdeiro legítimo, ter sido excluído indevidamente da partilha pelos demais. O monte é constituído pelo imóvel localizado na QI 07/10, n.o 08, SHI/Sul, Brasília/DF; Quatro glebas de terras, situadas no município de Unai com área total de 164,08ha; automóvel Honda/Civic placa JFJ3358, 23 (vinte e três) cabeças de gados da raça Nelore; 55 (cinquenta e cinco) cabeças de gado de raças mestiça; 51 (cinquenta e um) embriões bovinos e 01 (um) título da associação dos criadores de Zebu. Observa-se que os lotes em Unai/MG foram vendidos após a partilha homologada (ID 93326928). O acórdão de ID 40805020 anulou a partilha dos bens no arrolamento e não a venda destes bens realizada. Preceitua o art. 1.827, parágrafo único do CC: "São eficazes as alienações feitas, a título oneroso, pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé." A alienação foi promovida em novembro de 2008, quando os vendedores do bem detinham a condição de herdeiros aparentes do espólio, pois o negócio jurídico foi aperfeiçoado antes do trânsito em julgado da sentença que anulou a partilha anterior. A má-fé não é presumida e deve ser demonstrada. Neste sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS À EMBARGANTE. ALIENAÇÃO DE COISA ALHEIA. INOCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792 DO CPC E SÚMULA 375/STJ. NÃO CONFIGURADA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte. 2. Restou devidamente comprovado que à época da celebração de promessa de compra e venda o imóvel pertencia à executada alienante, não havendo que se falar em alienação de coisa alheia. 2.1. Também não há quaisquer elementos que indiquem a ocorrência de simulação, inclusive porque o contrato de compra e venda celebrado entre a executada e a apelada foi expresso ao indicar que foi feito em cumprimento à promessa de compra e venda do imóvel e da cessão de direitos registrado na CRI do imóvel, bem como que não constava nenhum registro de indisponibilidade do imóvel. 3. Inocorrência de qualquer das hipóteses que configuram fraude à execução, previstas no art. 792 do Código de Processo Civil, e não subsunção à configuração delineada na Súmula 375/STJ ("O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"). 3.1. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. 3.2. A má-fé não pode ser presumida, devendo ser demonstrada cabalmente, pois o que se presume é a boa-fé. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1334220, 07088685320208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Havendo boa-fé do terceiro adquirente não há que se falar em anulação da aquisição promovida, por conseguinte, devem os herdeiros ressarcir o herdeiro que teve o seu direito infringido no valor correspondente à cota parte a ele reconhecida, a incidir sobre o valor dos demais bens ainda em nome do espólio. Dessa forma, pelo motivos acima, indefiro a remessa de ofício ao cartório de registro de Unaí (ID 146081606). Deverá o herdeiro Edvaldo Augusto Malta Vilas Boas informar, no prazo de 05 (cinco) dias se pretende assumir a inventariança. Em caso afirmativo, relacionar os bens ainda do espólio, juntando-se as certidões de ônus reais atualizada e promover o esboço de partilha, considerando-se o ressarcimento devido com a alienação realizada dos bens localizados em Unai.I. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em suma, que: 1) faz jus à gratuidade de justiça; 2) no dia 07/04/2014, o agravante fez o ajuizamento de ação de petição de herança c/c nulidade e rescisão de sentença proferida no processo de arrolamento sumário e da partilha judicial; 3) no processo de origem pediu que fosse julgado procedente o pedido para anular as vendas das 4 (quatro) glebas de terras localizadas na cidade de Unaí/MG, que foram vendidas pela viúva Vera Lúcia Malta Vilas Boas e pelo herdeiro Mário Augusto Malta Vilas Boas; 4) requereu a expedição de Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Unaí/MG para que procedessem ao cancelamento dos registros dos atos nulificados; 5) o acórdão determinou a anulação das alienações; 6) a decisão agravada determinou o ressarcimento somente pelos herdeiros, enquanto também deveria contemplar a viúva meeira, na medida em que vendeu imóveis que também pertenciam ao agravante; 7) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: 10 – Isto posto, requer: 10.1 – a intimação dos Agravados, na pessoa de sua respectiva advogada, Dra. RENATA MALTA VILAS-BOAS, OAB/DF 11.695, CPF no 512.906.001-63, endereço SHIS QI 21, Conjunto 09, Casa 08, Lago Sul, Brasília – DF, CEP 71.655-290, telefone (61) 99971-8910, e-mail renatamvilasboas@gmail.com, para que, querendo, façam a apresentação de suas contrarrazões ao presente recurso. 10.2 – que, ante a prova inequívoca de que o Agravante, senhor EDVALDO, é filho legítimo do inventariado MÁRIO AUGUSTO AMARAL VILAS BOAS, e considerando que todo o processo de inventário/arrolamento foi anulado pelo v. acórdão, acima transcrito, bem como que a decisão do Egrégio Tribunal transitou em julgado há mais de um ano e quatro meses, e que as glebas de terras foram de fato vendidas pela viúva VERA LÚCIA e o herdeiro MÁRIO AUGUSTO, que seja concedida antecipação de tutelar recursal para, de forma imediata, ser remetido Ofício ao Cartório do Registro de Imóveis da cidade de Unaí – MG, a fim de evitar que outras vendas sejam realizadas, vindo, em consequência, a tumultuar ainda mais o processo de inventário. 17 10.3 - o conhecimento e o provimento do AGRAVO DE INSTRUMENTO, para cassar ou reformar a r. decisão recorrida, para, ao final, determinar que se cumpra integralmente o v. acórdão, com a consequente remessa de ofício ao Cartório do Registro de Imóveis da cidade de Unaí – MG, para cancelar as vendas realizadas em 2008 pela inventariante VERA LÚCIA e o herdeiro MÁRIO AUGUSTO, sob pena de violação à coisa julgada material. 10.4 – ou, alternativamente, o conhecimento e o provimento do AGRAVO DE INSTRUMENTO para cassar ou reformar a r. decisão agravada e, nos termos do artigo 884, parágrafo único, do Código Civil, acima transcrito, determinar que a inventariante VERA LÚCIA e MÁRIO AUGUSTO, façam o ressarcimento de 1/3 das glebas de terras que venderam para um terceiro na cidade de Unaí-MG, devendo os valores das vendas ser devolvidos com acrescimo de juros de mora e correção monetária, nos termos da lei, cujo quinhão era de propriedade do Autor da ação de petição de herança, o ora Agravante, senhor EDVALDO. 10.5 - que, se cabível, a condenação dos agravados ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A parte agravada foi intimada para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência (ID 4318617). A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 43794590). Em suas alegações, aduz, em suma, que: 1) a venda dos imóveis ocorreu em 2008, em decorrência da partilha ocorrida em 2004, sendo que somente em 2012 o agravante ajuizou a petição de herança; 2) o terceiro adquirente exerce posse sobre o imóvel, de forma mansa e pacífica, desde o ano de 2008, ressaltando que nunca houve qualquer oposição por parte do agravante; 3) o efeito da decisão atinge somente as partes, não podendo se estender a terceiros alheios à relação; 4) o percentual inventariado equivale a 50% (cinquenta por cento) das terras deixadas, visto que o restante pertencia à viúva meeira em razão da meação, o que não se confunde com herança; 5) o agravante não incluiu o terceiro (adquirente de boa-fé) no polo passivo da petição de herança; 6) a ação de petição de herança não englobou a Sra. Vera, motivo pelo qual não pode atingir a sua esfera jurídica. Ao final, pede o desprovimento do recurso. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. No caso concreto, a anulação da partilha não pode afetar a venda de bens realizada pelo herdeiro aparente, nos termos do art. 1827, parágrafo único, do Código Civil. Tendo sido a ação de petição de herança movida em relação aos herdeiros Renata e Mário, tão somente quanto a estes é possível que a decisão judicial irradie sua eficácia, não podendo atingir a esfera jurídica de terceiros alheios à lide. Quanto à pretensão de atingimento da esfera jurídica da Sra. Vera, esclarece-se que não esta não é herdeira, mas meeira. Em outras palavras, ela não herdou o patrimônio, mas apenas regularizou a situação proprietária em razão da extinção do matrimônio ocasionada pelo fenômeno morte. Dessa forma, a meação da Sra. Vera não pode ser reivindicada pelo agravante. Salienta-se que o direito à sucessão aberta representa a universalidade de bens com característica de bem imóvel (CC, art. 80, II), sendo que cada herdeiro possui uma fração ideal, não existindo direito a um bem específico, mas sim à garantia de participação igualitária em relação ao patrimônio deixado pelo de cujus. Nessa esteira, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante. Por fim, destaco que as demais questões serão apreciadas quando da apreciação do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. A parte agravada apresentou contrarrazões. Após o decurso do prazo, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Oficie-se o Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1 de março de 2023 15:57:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador